Tribunal: STF
Processo: HC 243793
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de David Guilherme Tovo contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que, em pedido de reconsideração, manteve o não conhecimento do HC 903.595/RS, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por DAVID GUILHERME TOVO, de decisão por mim proferida que não conheceu do habeas corpus. No presente pedido de reconsideração, os signatários ratificam as razões trazidas a esta Corte de Justiça quando da impetração do presente habeas corpus, sustentando a ilicitude da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, ao argumento de que foram realizadas sem mandado judicial, consentimento do morador ou fundada suspeita, o que acarretaria a absolvição do paciente. Requer a reconsideração da decisão para que seja declarada a nulidade da busca domiciliar e absolvido o paciente (e-STJ 717/719).



    Decido.



    Não obstante os judiciosos argumentos trazidos pelo requerente, mantenho a decisão que não conheceu o habeas corpus ressaltando que a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do mandamus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria (HC539.611/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019; AgRg no HC 477.526/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em15/10/2019, DJe 25/10/2019; HC 407.295/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019).



    Nas hipóteses de writ substitutivo de revisão criminal, esta Corte compreende, ainda, a incidência do instituto da preclusão temporal: [...].



    Da análise dos documentos que instruem o feito, constata-se que o acórdão ora impugnado foi julgado em 03/08/2017, de forma que de rigor o reconhecimento da preclusão temporal.



    Ante o exposto, mantenho a decisão que não conheceu do habeas corpus. (doc. 13 – grifei).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O paciente foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03) à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão por possuir e manter sob sua, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, “01 (um) fuzil, marca Remigton USA, numeração RK1002864, calibre 556, com carregador, 01 (um) carregador calibre 556, sendo os referidos carregadores municiados com, ao todo, 36 (trinta e seis) munições calibre 556,04 (quatro) bananas de explosivos, 03 (três) espoletas com estopim e fios de cordel detonante (e-STJ fl. 13)” (doc. 12, p. 1).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes requerem:  



    a) diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris e à luz do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, concessão da medida liminar para que seja determinado ao STJ que conheça do habeas corpus e analise o mérito da impetração.



    b) no MÉRITO, seja concedida definitivamente a ordem. Subsidiariamente, caso não conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, arts. 647-A e 654, § 2º).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que, em pedido de reconsideração, manteve o não conhecimento do HC 903.595/RS (doc. 13). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator